Tribunal: TJES
Processo: 0000134-09.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-09.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LOPES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 306, § 1º, I, c/c art. 298, III, e 303, § 1º, I, todos da Lei nº 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial aberto, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos. A defesa postula, genericamente, a absolvição por insuficiência probatória e o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (
ii
) estabelecer se a pena fixada comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito do art. 306, do CTB, resta comprovada pelo boletim unificado e pelo teste de etilômetro, que atestou concentração de álcool superior ao limite legal, evidenciando a alteração da capacidade psicomotora do agente.
A materialidade do crime do art. 303, do CTB, encontra suporte no boletim de atendimento de urgência e nos registros médicos que comprovam fratura no tornozelo e pé esquerdos e escoriações diversas sofridas pela vítima.
A autoria delitiva é demonstrada pelo depoimento do policial militar, colhido sob o crivo do contraditório, que confirmou os sintomas de embriaguez, a confissão do réu e o resultado do bafômetro.
A vítima confirma, em juízo, que o réu colidiu na traseira de sua motocicleta e apresentava sinais visíveis de embriaguez.
O próprio réu confessa a prática delitiva tanto na fase investigativa quanto em juízo, corroborando os demais elementos probatórios.
A condução de veículo automotor sem habilitação, aliada ao estado de embriaguez e à colisão traseira, evidencia a imprudência que culmina na lesão corporal culposa, incidindo a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 303, do CTB.
A dosimetria observa o princípio do livre convencimento motivado, com fundamentação adequada e respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, inexistindo apontamento concreto de erro na fixação da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 298, III; 303,
caput
e § 1º; 306, § 1º, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000134-09.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LOPES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
José Lopes de Almeida
, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos da seguinte forma:

No dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 19h30m, na Rodovia ES 320, Paulista, Barra de São Francisco/ES, o denunciado JOSÉ LOPES DE ALMEIDA, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, conduzia sua motoneta Honda giz, cor azul, placa HBK 0507 com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando concentração de 0,57mg de álcool por litro de sangue, conforme teste de ar alveolar de fl. 08.

Na ocasião, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, pilotava sua motoneta no sentido Barra de São Francisco quando se envolveu em acidente de trânsito ao colidir com a traseira de outra motocicleta. Acionada, a polícia militar, percebendo sintomas de embriaguez no denunciado, submeteu-o ao teste do bafômetro aferindo-se a concentração de álcool por litro de sangue acima mencionada.

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no primeiro fato, o denunciado JOSÉ LOPES DE ALMEIDA, sem possuir carteira de habilitação e conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa em face da vítima VANILDO, DE SOUZA MACHADO, causando-lhe "fratura no tornozelo e pé esquerdos e escoriações diversas.

Na ocasião, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, pilotou sua motocicleta no sentido de Barra de São Francisco, quando colidiu na traseira da motocicleta da vítima, que foi ao chão. Acionada, a polícia militar conduziu a vítima ao Hospital, onde foram constatadas as lesões já mencionadas.

Nesse contexto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos
306, § 1º, I, c/c art. 298, III, e 303, § 1º, I, todos da Lei nº 9.503/97
, fixando-lhe a pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, com substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em
razões recursais
no id. 16991016, a defesa, de forma genérica, postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, e o redimensionamento da pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, oportuno transcrever os tipos penais pelos quais o réu foi condenado, confira-se:

Art. 303.
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º, do art. 302.

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

[...]

I – concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar

Dito isso, após analisar o conjunto probatório disposto nos autos, tenho que, ao contrário do que aduz a defesa, as provas são suficientes para embasar a condenação do apelante.

Isso pois, a
materialidade
do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, encontra suporte robusto na documentação oficial e, sobretudo, no Boletim Unificado às fls. 02/06 e o Teste do Bafômetro à fl. 08, ambos dos autos físicos, que evidenciaram a alteração da capacidade psicomotora do agente, elemento normativo do tipo na redação vigente.

No tocante ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, a
materialidade
das lesões é igualmente robusta, evidenciada pelo Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) de fls. 16, com descrição de fratura no tornozelo e pé esquerdos e escoriações diversas, bem como outros registros médicos.

Quanto à
autoria
dos crimes
, está evidenciada pela prova oral produzida em sede investigativa, e posteriormente corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o policial militar responsável pela confecção do boletim de ocorrência no dia dos fatos, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 134), confirmou todas as informações do documento, bem como o seu depoimento em sede investigativa à fl. 09, oportunidade em que narrou com detalhes a dinâmica dos fatos,
in verbis:

Que um cidadão procurou o DPM informando que havia acontecido um acidente de trânsito entre duas motocicletas e que havia duas vítimas as margens da via; QUE constataram a veracidade do fato e acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrer as vítimas; QUE conversaram com o senhor JOSÉ LOPES DE ALMEIDA e perceberam que este estava desorientado e com sintomas de embriaguez, pois, aparentava dificuldade na fala; QUE o indagaram se havia ingerido bebida alcoólica este respondeu que sim e, ainda, falou que colidiu contra a traseira de outra motocicleta; QUE o outro condutor foi identificado como sendo VANILDO DE SOUZA MACHADO e se queixava de dores e disse apenas que estava no mesmo sentido da via que JOSÉ, quando este colidiu contra a traseira de seu veículo e caíram; QUE ambos foram socorridos o hospital local e VANILDO ficou em observação; QUE VANILDO realizou o teste do bafômetro sendo constatado a quantia de zero mg/L; QUE o teste do bafômetro de JOSÉ aferiu a quantia de 1,10 mg/L e, assim, adotaram as medidas administrativas e os veículos não foram guinchados por falta de pátio e guincho credenciados; QUE o suspeito não possui CNH ou PPD [...].

No mesmo sentido, a vítima, ao ser ouvida em juízo (fl. 134), afirmou que o réu bateu em sua motocicleta, causando lesões no ofendido, além de ressaltar que o apelante estava visivelmente embriagado.

Quanto ao réu, tanto em sede investigativa à fl. 11, quanto em juízo às fls. 134/135, confessou a prática delituosa.

Portanto, não restam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir habilitação, além de ter praticado lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, razão pela qual
não há que falar em absolvição do
s
crime
s
do
s

artigos 306, § 1º, I, c/c art. 298, III, e 303, § 1º, I, todos da Lei nº 9.503/1997
.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante,
a defesa requereu a redução da pena de forma genérica, sem especificar qual seria o suposto equívoco no
quantum
estabelecido para cumprimento do apelante.

Todavia, analisando a sentença
a quo
, verifico
que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso
,

mantendo-se incólume os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)